Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-86.2015.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000679-86.2015.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 846.544.731-49 (APELANTE), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), JAIRO VOLMIR BONAZZA - CPF: 487.934.001-44 (APELADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA - EXCLUSÃO DE BEM ADQUIRIDO EM SUB-ROGAÇÃO DE OUTRO PARTICULAR ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL - REQUERIDO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER PROVA EM CONTRÁRIO ÁS ALEGAÇÕES DA AUTORA - ART. 373, INC. II DO CPC. – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A Lei 9.278 organiza, ou fixa, sistemática própria para a produção de provas relativas à existência de esforço comum dentro da união estável, pois cristaliza a presunção iure et de iure de que há esforço comum, fazendo incidir à questão, o disposto no art. 334, IV, do CPC, quanto a desnecessidade de se provar os fatos "em cujo favor milita presunção legal de existência de veracidade.

II - Do conjunto probatório e demais declarações de testemunhas, se mostraram suficientes para a formação de convicção de que, de fato a autora não se desincumbiu de seu ônus de provar o direito às suas pretensões (art. 373, inc. I CPC), a demonstrar presunção legal da aquisição/partilha do referido bem, objeto de suas irresignação recursal.

III - Propriedade do requerido adquirido por sub-rogação de bem/valor que possuía antes do início da sociedade conjugal.

IV – Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000679-86.2015.8.11.0100 interposto por ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS” onde litiga com JAIRO VOLMIR BONAZZA perante Vara Única da Comarca de Brasnorte.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 157698193, assim exarou:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) RECONHECER a união estável constituída por Elizabete Rodrigues da Silva e Jairo Volmir Bonazza, entre 08 de dezembro de 2008 – 08 de dezembro de 2014;

b) DETERMINAR a partilha de bens, ao percentual de 50% para cada um dos conviventes, o que se traduz na monta de R$ 3.226,00, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar do ajuizamento desta ação, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes últimos, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Insatisfeita, a autora interpôs apelação (ID 157698194), arguindo tese contraria aos termos da sentença, sob o argumento que a despeito da sentença ter reconhecido a união estável entre as partes, deixou de fora em partilha, o bem mais valioso adquirido pela autora e Apelado na constância da união estável, a saber, Caminhão Ford Cargo 4031, ano 2002/2002, placa KAJ-9640, chassi 9BFY2UCTX2BB17479, Renavan 00790781875, e reboque carroceria aberta (carreta) do ano 1997/1997 placa JYM2785, avaliado no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil reais).

Refutou a tese de defesa do requerido que o bem móvel, teria sido adquirido em permuta, sob a forma de sub-rogação - art. 1659, I do CC.

Requer a reformar da decisão recorrida a determinar meação do direito a 50% do valor do caminhão juntamente com seu reboque.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 157698196.

Com vista a Procuradoria Geral de Justiça, posicionou por abster em manifestar sobre o mérito da vertente causa, ante a ausência de interesse público ou social.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA, contra a decisão que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS, reconhecendo a união estável entre as partes, no período de 08 de dezembro/2008 a 08 de dezembro/2014; Determinou a partilha de bens, ao percentual de 50% para cada um dos conviventes, o que se traduz na monta de R$ 3.226,00, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar do ajuizamento desta ação, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

E por fim condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes últimos, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelação versa, sobre questão de mérito, em que a requerente insurge quanto aos termos e fundamentos da sentença sob a alegação de que teria deixado de fora a partilhar, bem adquirido na constância da união estável do casal, a saber, Caminhão Ford Cargo 4031, ano 2002/2002, placa KAJ-9640, chassi 9BFY2UCTX2BB17479, Renavan 00790781875, e reboque carroceria aberta (carreta) do ano 1997/1997 placa JYM2785, avaliado no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil reais).

Pois bem, incontroverso o fato da união estável pelo período assinalado em sentença, por essa razão em via do seu reconhecimento e pedido motivado de dissolução, devem as partes, ex conviventes, em regime de comunhão parcial (art. 1725 do Código Civil), seguir a norma do artigo 5º da Lei nº 9.278/96, ao que se refere partilha dos bens móveis e imóveis adquiridos, por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, pois são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos os cônjuges, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.

No caso, aplica-se a Súmula 380, do Supremo Tribunal federal, que dispõe, in verbis: "Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum."

Não obstante o alegado, entendo não subsistir razão a apelante, visto ter julgado o MM. Juiz a quo em prolatação da sentença, atendeu o ordenamento jurídico vigente, em adoção ao princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional do Juiz, pelo qual todas as decisões judiciais devem ser assentadas em razões jurídicas, cuja distribuição comprobatória dos fatos seguiu a normativa do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Deveras, nesse ponto a d. Magistrada a quo, ao seu entendimento consignou em decisum, especificadamente sobre o bem móvel, objeto de rediscussão por ocasião do recurso de apelação, a saber o caminhão Ford Cargo 4031, ano 2002/2002 que:

“Tecidas essas considerações, nota-se que a autora bradou pela meação dos seguintes bens: a) móveis que guarneciam a residência, avaliados em R$ 10.000,00; b) serra fita com moedor, avaliada em R$ 1.308,00; c) acordeon, avaliado em R$ 2.900,00; d) notebook, avaliado em R$ 1.575,00; e) serra mármore, avaliada em R$ 294,00; f) geladeira, avaliada em R$ 1.699,00; g) máquina de lavar, avaliada em R$ 2.319,00; h) máquina de solda, avaliada em R$ 566,00; i) bomba jato, avaliada em R$ 278,00; j) torno, avaliado em R$ 5.684,00; k) esmeril, avaliado em R$ 121,00, e; l) carreta, avaliada em R$ 100.000,00.

Não obstante, a despeito do farto arcabouço documental jungido à exordial, cujos documentos, em parte, mostram-se ilegíveis, infere-se que a autora se desincumbiu do ônus da prova, somente em relação à aquisição dos itens “c”, “d”, “f” e “i”.

(...);

Entretanto, segundo consta dos elementos informativos que compõem este processo, indigitado bem não integra a meação, porquanto originou-se da partilha inerente a relacionamento pretérito (ID. 82209526, fls. 29/ss.).

(...);

Como se vê, os bens pré-existentes e os que lhe sobrevierem, excluem-se da comunhão, razão pela qual, in casu, merece excluído o item “i” da partilha de bens.”

Destarte, do conjunto probatório aponta de forma segura que a aquisição dos bens mencionados pelas letras “c”, “d”, “f” e “i” em decisum combatido, foram realizadas na constância da união estável, de forma que resta mantida a partilha determinada na sentença.

Deveras, a Lei 9.278 organiza, ou fixa, sistemática própria para a produção de provas relativas à existência de esforço comum dentro da união estável, pois cristaliza a presunção iure et de iure de que há esforço comum, fazendo incidir à questão, o disposto no art. 334, IV, do CPC, quanto a desnecessidade de se provar os fatos "em cujo favor milita presunção legal de existência de veracidade.

Contudo, de todo arcabouço de provas nos autos, mostraram-se suficientes para a formação de convicção de que, de fato a autora não se desincumbiu de seu ônus de provar o direito às suas pretensões (art. 373, inc. I CPC), a demonstrar presunção legal da aquisição do referido bem, discriminado pela letra “L”, objeto de suas irresignação recursal, enquanto na constância da união e convivência do casal.

Isto porque claramente vislumbro dos autos que o Caminhão Ford Cargo 4031, sobreveio à propriedade do requerido por sub-rogação de bem/valor que possuía antes do início da sociedade conjugal, tanto no ato de comprovação do alegado, fez prova por documento de Termo de Audiência no ano de 2010, que já lhe pertencia um caminhão de marca Mercedez Benz 1218/1997, e posteriormente, realizado a negociação para adquirir o referido caminhão Ford Cargo 4031 (ID nº 157698185).

Vejo que o apelado se desincumbiu do ônus de trazer prova em contrário ás alegações da autora (art. 373, inc. II do CPC), a fim de conferir verossimilhança às suas alegações dispostas em sua contestação, demonstrados por provas, assim como entendeu o juízo do feito ao analisar as peças de defesa do requerido e demais peças dos autos.

De outro norte, da mesma forma entende-se pela exclusão da partilha o bem da requerente, veículo FIAT PALIO, ano 2002/2003, que mesmo adquiriu em 2012, em constância da união estável, foi adquirido em sub-rogação dos bens particulares exclusivamente pertencente antes da convivência das partes.

Destarte, alinho-me ao entendimento da sentença combatida por seus moldes e fundamentos ao que tange os bens descritos e justificadamente excluídos da partilha, pois consubstanciam na ausência de comprovação documental, cabal nos autos, a caracterizar que tal bem foi adquirido em sub-rogação de bem particular.

A vista de todo exposto, vejo que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023